Tribunal: TCU
Processo: 045.544/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 730/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.544/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademar Cardozo Filho (XXX.463.517-XX); Iran Roza Albano (XXX.968.627-XX); Katia Aldrigues do Espirito Santo (XXX.215.921-XX); Maria da Penha Alves Cunha (XXX.526.447-XX); Maria de Fatima Barreto da Gama Nascimento (XXX.168.981-XX); Sandra Franscoviak Leal (XXX.511.057-XX); Vera Lucia Alves Salim (XXX.149.607-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.